Tribunal: TJDFT
Processo: 0004788-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Desclassificação.

1 – Se a entrada dos policiais na residência do réu foi fundada em flagrante delito – o réu foi denunciado como traficante e, durante a abordagem, foram encontradas, em sua posse, porções de drogas acondicionadas de forma própria para traficância -, afasta-se a tese de violação de domicílio.

2 - A apreensão, na posse e na residência do réu, de elevada quantidade de maconha (quase 2kg), incompatível com o consumo, bem como de balança de precisão e plástico filme, são provas do tráfico de drogas.

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 – Apelação não provida.